Tribunal: STF
Processo: Rcl 88601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda., em 11.12.2025, contra acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0011004-24.2024.5.15.0075, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se no acórdão:



    “DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. A condenação não pode se limitar ao valor estimado na peça inicial. Ainda que se considere que, a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, foi determinado que as ações propostas deverão vir com os pedidos individualizados na petição inicial com a indicação estimada de seu respectivo valor monetário, e que tal se aplique ao caso dos autos, já que a propositura da presente demanda se deu na vigência da referida Lei, têm-se que os valores correspondentes aos pedidos, indicados na petição inicial, são meramente estimativos e servem, ainda, para apurar o valor aproximado da causa, a fim de se determinar o rito a ser seguido, não podendo, todavia, causar prejuízos ao autor, quanto aos direitos reconhecidos em Juízo. Nem mesmo a partir da nova redação do art. 840 da CLT, dada pela Lei n º 13.467/17, se cogita de limitação dos valores apurados em liquidação àqueles expressos na petição inicial. Neste sentido, o art. 12, §2º, da Instrução Normativa nº 41 do C. TST, segundo a qual: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.’ Acolho nestes termos” (fl. 3, e-doc. 12).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    2. A reclamante explica que “o art. 141 e 492 do Código de Processo Civil e o art. 840, §1º da CLT (...) exigem que os pedidos formulados na petição inicial sejam certos, determinados e acompanhados da indicação de seus respectivos valores, além de vedar ao juízo proferir condenação em quantidade superior ou em objeto diverso daquele que foi demandado" (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que a autoridade reclamada “autorizou a condenação da Reclamante em valores superiores aos limites indicados na Petição Inicial, em desacordo com o disposto no art. 492 do CPC e no art. 840, § 1º, da CLT, sob o fundamento de que a indicação de referidos valores na Petição Inicial se trata de ‘mera estimativa’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que, “após a promulgação da Lei nº 13.467/2017 (‘Reforma Trabalhista’), o §1º do art. 840 da CLT foi alterado para regulamentar os requisitos da Petição Inicial, passando a exigir que o pedido seja certo, determinado e acompanhado da indicação de seu valor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o TRT da 15ª Região, além de deixar de aplicar os arts. 492 do CPC e 840, §1º, da CLT – negando-lhes, portanto, vigência e esvaziando por completo o sentido das normas legais – também não declarou expressamente a inconstitucionalidade desses dispositivos. Dessa forma, a Decisão Reclamada violou a Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação em ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:



    “Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).



    Ao fundamentar a decisão reclamada, a autoridade reclamada assentou que “os valores correspondentes aos pedidos, indicados na petição inicial, são meramente estimativos e servem, ainda, para apurar o valor aproximado da causa, a fim de se determinar o rito a ser seguido, não podendo, todavia, causar prejuízos ao autor, quanto aos direitos reconhecidos em Juízo. Nem mesmo a partir da nova redação do art. 840 da CLT, dada pela Lei nº 13.467/17, se cogita de limitação dos valores apurados em liquidação àqueles expressos na petição inicial. Neste sentido, o art. 12, §2º, da Instrução Normativa nº 41 do C. TST, segundo a qual: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.’ Acolho nestes termos” (fl. 3, e-doc. 12).



    O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 



    Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Não foi afastado pelo Tribunal de origem o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora